Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a transportadora a pagar à autora o valor de R$3.000,00, a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão: (i) aplicação de efeito suspensivo ao presente recurso; (ii) falha na prestação do serviço da ré; (iii) dever de indenizar; (iv) direito da autora à indenização por danos morais; (v) redução do valor dos danos morais; e (vi) termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

5. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.

6. A autora não conseguiu embarcar no voo previsto para o dia 20/10/2024, trecho Salvador (BA) - Brasília (DF), por motivo de overbooking (preterição), e foi reacomodada em voo para o dia 22/10/2024 (ID 76276151 - Pág. 1 e 76276152 - Pág. 1 e 2).

7. Constata-se que a ré/recorrente vendeu passagens aéreas em número acima da capacidade de acomodação da aeronave (preterição), fato que impediu o embarque da autora. Tratando-se de alteração unilateral do contrato, a prática é abusiva e configura ilícito praticado pela empresa transportadora, que deve reparar os danos causados à consumidora (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).

8. Nas hipóteses de overbooking, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o dano moral se perfaz de forma presumida, in re ipsa (STJ, REsp 1.626.685; Proc. 2016/0245004-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 04/09/2017). Assim, o dano moral decorrente de overbooking prescinde de prova, ou seja, é desnecessária a demonstração de ofensa à integridade psíquica, honra, dignidade ou qualquer outro atributo pessoal do passageiro, uma vez que o objetivo é compensar o passageiro pelo fato (overbooking).

9. O valor arbitrado, segundo os elementos processuais, configura-se razoável, proporcional e guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à autora. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese.

10. Outrossim, tratando-se de reparação por danos morais, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil). Em decorrência da relação contratual estabelecida entre as partes, o termo inicial de incidência dos juros de mora fixado na sentença está em conformidade com a lei.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00, por equidade.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 373; CC, arts. 737, 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.626.685; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 04/09/2017.